Tribunal: TJSP
Processo: 1009563-48.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUÍZO ARBITRAL – Cláusula compromissória – Vinculação dos contratantes – "Cláusula cheia" – Artigo 4o. da Lei n. 9307/96 – Pretensão à outorga de escritura pública de imóvel, que deve ser precedida pela discussão sobre a efetiva ocorrência de quitação, a ser travada no juízo arbitral – Possibilidade de tomada de medidas coercitivas pelo Poder Judiciário apenas após a deliberação sobre a

Ementa:
JUÍZO ARBITRAL – Cláusula compromissória – Vinculação dos contratantes – "Cláusula cheia" – Artigo 4o. da Lei n. 9307/96 – Pretensão à outorga de escritura pública de imóvel, que deve ser precedida pela discussão sobre a efetiva ocorrência de quitação, a ser travada no juízo arbitral – Possibilidade de tomada de medidas coercitivas pelo Poder Judiciário apenas após a deliberação sobre a controvérsia pelo árbitro – Artigo 22, § 4o., da mencionada lei – Ausência de interesse de agir – Extinção do processo sem julgamento de mérito - Recurso não provido.